Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-46.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001186-46.2018.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARLINDO BETO GOMES DA SILVA Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. NULIDADES FORMAIS AFASTADAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. NOTIFICAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DO SERVIDOR. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO. DEMISSÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com reintegração e indenização por danos materiais e morais, proposta por servidor público municipal contra ato de demissão fundado em abandono de cargo. 2. Inconformado, o autor interpôs apelação cível, alegando: (i) nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência das fases de inquérito e defesa final; (ii) cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas e ausência de interrogatório; (iii) deficiência na atuação do defensor dativo; e (iv) aplicabilidade de precedente de caso análogo. 3. O Município recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do procedimento disciplinar, a regularidade da notificação e a caracterização do abandono de cargo. 4. Após recebimento, os autos foram remetidos ao Tribunal e distribuídos à Primeira Câmara Cível, com relatoria por sorteio. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no processo administrativo disciplinar por supressão de fases essenciais; (ii) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de provas; (iii) saber se a atuação do defensor dativo foi suficiente para preservar o contraditório e ampla defesa; e (iv) saber se o precedente citado é aplicável ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O processo administrativo disciplinar observou os requisitos legais, conforme disposto na Lei Complementar Municipal nº 30/2008, especialmente os arts. 187 e seguintes, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 7. O servidor foi regularmente notificado no endereço constante dos registros funcionais, sendo válida a comunicação nos moldes do art. 199 da lei municipal, conforme entendimento pacífico do STJ. 8. A nomeação de defensor dativo, mesmo não sendo obrigatória segundo a Súmula Vinculante nº 5 do STF, reforça o zelo da Administração com os direitos do acusado. 9. A infração administrativa por abandono de cargo possui natureza objetiva e prescinde de prova testemunhal quando há ausência documentalmente comprovada por mais de 30 dias consecutivos, nos termos do art. 187 da LCM nº 30/2008 e art. 138 da Lei nº 8.112/90. 10. O precedente citado pelo apelante (AI nº 8002744-40.2025.8.05.0000) não se aplica ao caso, dada a distinção quanto à forma de notificação realizada no presente processo. 11. O abandono de cargo ficou demonstrado documentalmente, sendo ausência reiterada ao serviço durante todo o ano de 2014, sem qualquer justificativa. 12. A demissão aplicada é proporcional à gravidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ (MS 21.029/DF) e precedentes do TCU. 13. O ajuizamento da ação apenas em 2018, três anos após a demissão, reforça o argumento da segurança jurídica, conforme entendimento do STF no RE 669.069/MG. 14. Aplicando-se a teoria dos motivos determinantes, verifica-se a ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente de eventual vício formal, não havendo causa para anulação do ato administrativo. 15. Ausente ilegalidade no procedimento, descabe indenização por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A ausência injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos, documentalmente comprovada, caracteriza abandono de cargo e autoriza a demissão do servidor, sendo prescindível a produção de prova testemunhal ou a demonstração do elemento subjetivo da infração. A regular notificação no endereço funcional e a atuação do defensor dativo são suficientes para assegurar o contraditório e ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001186-46.2018.8.05.0172, em que figuram como apelante ARLINDO BETO GOMES DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .